Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701483-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BESING AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo incorretamente distribuído, uma vez que a Agravante pretendia distribui-lo para a Justiça Federal. Os sistemas das justiças federal e do Distrito Federal impedem a redistribuição, o que até mesmo prejudicaria a parte em razão da demora. De tal modo, é caso de não conhecimento do agravo, para que seja interposto perante o foro competente. Não conheço do recurso apresentado. Sem custas e honorários. Dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora